Tribunal: TJPA
Processo: 0815449-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815449-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELLI TALITA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS

AGRAVADO: STATUS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. IMPEDIMENTO DE AVERBAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Marcelli Talita Bentes Santos de Vasconcellos contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0815449-61.2024.8.14.0000, que revogou efeito suspensivo anteriormente concedido, mantendo a decisão de 1º grau que indeferiu pedido de tutela de evidência formulado em ação declaratória de nulidade de rescisão contratual c/c indenização por danos. A agravante alegava nulidade da rescisão por ausência de notificação por meio do Oficial do Registro de Imóveis, bem como pretendia a averbação da ação judicial na matrícula do imóvel para impedir sua alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel sem notificação via Oficial de Registro de Imóveis é inválida; e (ii) determinar se, diante da alegada irregularidade e da ausência de registro da venda a terceiro, deve ser restabelecida a averbação da lide na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode proferir decisão monocrática nos termos dos arts. 932, IV e VIII, do CPC, quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria, como forma de uniformizar o entendimento e promover a celeridade processual.

O Tribunal possui jurisprudência consolidada reconhecendo a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor, afastando a obrigatoriedade de notificação por meio do Oficial do Registro de Imóveis, desde que demonstrada a ciência do notificado.

A agravante está inadimplente desde setembro de 2022, tendo recebido notificação escrita do distrato, o que caracteriza a constituição em mora nos moldes do art. 32 da Lei 6.766/1979.

A alienação do imóvel a terceiro, embora ainda não averbada, foi comprovada nos autos, tornando inócua a medida de indisponibilidade pretendida. Eventual procedência da ação poderá ser convertida em indenização por perdas e danos, nos termos do art. 32-A da Lei 6.766/1979.

O agravo interno não apresenta argumentos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e afastadas pela relatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação para constituição em mora pode ser realizada por meio extrajudicial no endereço do devedor, não sendo obrigatória a intimação pelo Oficial de Registro de Imóveis, desde que respeitados os requisitos legais.

A alienação do imóvel a terceiro, ainda que não averbada, inviabiliza a concessão de tutela de evidência para fins de indisponibilidade da matrícula, sendo cabível eventual conversão da obrigação em perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, V, “a” e VIII; 926, §1º; Lei 6.766/1979, arts. 32, §1º, e 32-A.

Jurisprudência relevante citada
: Precedente vinculante do STJ, REsp 2.044.407/SC; STF, Súmula 568; TJPA, entendimento reiterado em agravo anterior; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815449-61.2024.8.14.0000

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: MARCELLI TALITA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS

AGRAVADO: STATUS CONSTRUÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARCELLI TALITA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS contra a decisão monocrática de ID 25379997, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0815449-61.2024.8.14.0000, que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida para impedir a alienação de imóvel objeto de controvérsia contratual.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCELLI TALITA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Belém/PA nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL ILEGAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
nº 0887384-68.2023.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela de evidência requerido pela agravante.

MARCELLI TALITA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS
propôs a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL ILEGAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
, requerendo a nulidade da rescisão contratual que considerou ilegal, além da indenização por danos morais. Alega que firmou contrato de compra e venda de imóvel com a parte agravada, especificamente um lote no empreendimento Bougainville Belém, mas que foi surpreendida com a rescisão unilateral do contrato.

Sustenta que não foi devidamente notificada da constituição em mora, como prevê o art. 32, §1º, da Lei 6.766/79, o que tornaria a rescisão ilegal. Diante disso, em 12/07/2024, a autora apresentou aditivo à petição inicial, requerendo a
tutela de evidência
, visando à averbação do processo judicial na matrícula do imóvel, para impedir a alienação do bem a terceiros enquanto a demanda estivesse em curso.

Indeferida a medida liminar, nos termos que segue:

(...)

No tocante ao pedido liminar, verifico que o distrato do contrato ocorreu em fevereiro de 2023, somente ingressando a autora com a ação de setembro de 2023. No mais, considerando o decurso de mais de um ano desde a rescisão contratual entre as partes, entendo temerário acolher o pedido liminar sem a oportunização do contraditório e da ampla defesa nos autos, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido liminar.

Após o recolhimento integral das custas ou com o pagamento da primeira parcela, autos conclusos para despacho.

Acaso ocorra decurso do prazo sem quitação das custas, certifique-se e venham os
autos conclusos
.

Int. Cumpra-se.

Belém/PA, 15 de maio de 2024.

DIANA CRISTINA FERREIRA DA CUNHA

Juíza de Direito.

Contra este ato foi interposto, o AGRAVO DE INSTRUMENTO N 0810194-25.2024.8.14.0000, deferi em parte o efeito suspensivo ao recurso
(ID 20480102)
conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS. JUSTIÇA GRATUITA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS PARCIALMENTE. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO PARCIAL.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelli Talita Bentes Santos de Vasconcellos contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Belém, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e de tutela antecipada na Ação Declaratória de Nulidade de Rescisão Contratual c/c Indenização de Danos.

2. A jurisprudência reconhece que a concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo necessária a apresentação de prova documental que corrobore a alegação de hipossuficiência financeira.

3. No caso em tela, os documentos apresentados demonstram que a agravante possui renda mensal insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, evidenciando sua condição de hipossuficiência financeira. Quanto ao pedido de tutela antecipada, não se vislumbre que a Ré tenha inobservado as formalidades legais de rescisão contratual, especialmente, da notificação por meio de Oficial do Registro de Imóveis ou dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, conforme exige o art. 32 da Lei n° 6.766/79.

4. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM PARTE para conceder a justiça gratuita, permanecendo indeferido o pedido de tutela antecipada.

Em seguida,
MARCELLI TALITA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS
aditou a petição inicial para incluir novos pedidos e fundamentos.

Alega que o
GRUPO STATUS CONSTRUÇÕES LTDA
descumpriu a
Lei 13.786/2018
ao não informar corretamente a matrícula do imóvel no
Quadro Resumo
do contrato. Também sustenta que a rescisão contratual foi
ilegal
, pois a notificação de mora não foi realizada conforme a
Lei 6.766/79
, que exige notificação pelo Oficial de Registro de Imóveis.

Diante disso, requer:

Tutela de Evidência
, para averbação do processo na matrícula do imóvel;

Indenização por danos materiais
de
R$ 13.800,00
;

Correção do Quadro Resumo
com a matrícula correta;

Cumprimento da cláusula de rescisão contratual
conforme a Lei 6.766/79;

Pagamento de honorários advocatícios
e custas processuais.

A tutela de evidência foi indeferida pelo magistrado da 10ª Vara Cível de Belém/PA em decisão de 09/08/2024, sob o fundamento de que, embora a parte autora tenha apresentado provas documentais, tais elementos não se enquadravam nas hipóteses de concessão da tutela de evidência previstas no art. 311, incisos II e III, do Código de Processo Civil (122718762 – Decisão).

Inconformada, a agravante interpõe o presente agravo de instrumento, buscando a reforma da decisão de primeira instância, sob os seguintes fundamentos:

1.
Inobservância do art. 32, §1º, da Lei 6.766/79
: A rescisão do contrato é nula, pois a parte agravada não observou o procedimento legal de constituição em mora por meio de notificação via Oficial de Registro de Imóveis. A certidão de registro de imóveis do lote em questão não contém qualquer anotação sobre tal notificação, demonstrando que não houve mora da adquirente.

2.
Precedente vinculante do STJ (REsp n. 2.044.407/SC)
: O Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, decidiu que a interpelação para constituição em mora do devedor em contratos de compra e venda de imóveis com cláusula resolutiva expressa deve ser feita de acordo com os requisitos legais. O precedente reforça a tese de que a notificação por outros meios (como correio ou e-mail) não atende à exigência legal de notificação via registro imobiliário.

3.
Súmula 543 do STJ
: A agravante destaca a aplicação da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, em casos de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve haver restituição das parcelas pagas pelo comprador, integralmente, quando a culpa é do vendedor. Nesse sentido, a parte agravada não restituiu os valores pagos pela agravante, e a rescisão não poderia ter ocorrido sem tal compensação.

4.
Jurisprudência aplicada (Acórdão 1188427)
: O agravo cita jurisprudência adicional que reforça a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações de promessa de compra e venda de imóveis, o que eleva o grau de proteção ao adquirente em casos de rescisão contratual.

Diante do exposto, a agravante requer a reforma da decisão interlocutória para que seja deferida a tutela de evidência pleiteada, determinando a averbação do processo judicial nº 0887384-68.2023.8.14.0301 na matrícula do imóvel (Matrícula nº 139543-2.000.3472-13), a fim de evitar a alienação do bem a terceiros, até o julgamento final da demanda.

Deferi o pedido de efeito suspensivo, com a seguinte ementa:

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE. NOTIFICAÇÃO VIA OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.

I.
CASO EM EXAME

Agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de evidência, pleiteando a nulidade de rescisão contratual de compra e venda de imóvel por falta de notificação via Registro de Imóveis e a restituição das parcelas pagas. A tutela visava à averbação da ação judicial na matrícula do imóvel para impedir sua alienação a terceiros.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em: (i) saber se a rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel sem notificação via Registro de Imóveis é nula; (ii) se está presente o direito à tutela de evidência, determinando a averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de notificação via Registro de Imóveis, conforme previsto no art. 32, §1º, da Lei 6.766/79, torna a rescisão contratual nula. A jurisprudência, inclusive o precedente do STJ (REsp n. 2.044.407/SC), corrobora a necessidade de notificação formal. A probabilidade do direito foi demonstrada, além do risco de alienação do imóvel comprometer o resultado útil do processo.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Deferida a tutela de urgência para que seja realizada a averbação de indisponibilidade da matrícula do imóvel, até o julgamento final da demanda.

Tese
: “É nula a rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel sem a notificação via Registro de Imóveis.”

A parte agravada,
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA.
, apresentou
contrarrazões
ao recurso, sustentando a manutenção da decisão do juízo de origem, sob os seguintes fundamentos:

PRELIMINAR – PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES

A Agravada argumenta que a relatora
já havia enfrentado e rejeitado os mesmos fundamentos
apresentados no presente recurso em um agravo anterior (nº 0810194-25.2024.8.14.0000).

Dessa forma, requer
a revisão da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso
, para manter a decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu a tutela provisória pleiteada.

MÉRITO

DA NECESSIDADE DE INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Sustenta que a relação contratual entre as partes foi
regularmente rescindida por inadimplência da Agravante
, conforme previsão contratual expressa (cláusula 17ª e parágrafo único do contrato).

Além disso, afirma que o
imóvel já foi vendido a terceiro desde 25/04/2024
, tornando a medida de bloqueio da matrícula inviável e potencialmente prejudicial ao novo adquirente.

Para corroborar sua alegação, a Agravada apresenta os seguintes documentos:

Ficha financeira da Agravante
, demonstrando inadimplência contumaz;

Relatórios de cobrança
e
notificações extrajudiciais
, evidenciando diversas tentativas de regularização do débito antes do distrato;

Instrumento de distrato
, demonstrando a formalização da rescisão contratual.

Cita os artigos
25 e 26 da Lei nº 6.766/1979
, enfatizando que o registro do compromisso de compra e venda não é requisito essencial para sua validade, mas apenas para conferir eficácia contra terceiros.

Dessa forma,
reforça a inexistência de qualquer irregularidade na rescisão do contrato e na posterior venda do imóvel a terceiro
.

DA SUPOSTA IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO DISTRATO

Alega que
não teria sido notificada corretamente para fins de rescisão contratual
, argumentando que a notificação deveria ter sido realizada por cartório, conforme o
art. 32 da Lei nº 6.766/1979
.

Rebate essa alegação, sustentando que a notificação foi enviada para o endereço cadastrado no contrato e
foi recebida pessoalmente pela Agravante
, conforme comprovado pelos
avisos de recebimento anexados aos autos
.

Cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem que,
se o devedor teve ciência inequívoca do distrato, não há nulidade na notificação extrajudicial realizada por AR (Aviso de Recebimento)
, afastando a necessidade de intimação pelo cartório de registro de títulos e documentos.

Ao final, pede o
desprovimento do agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência e a
revogação do efeito suspensivo concedido no presente agravo
, para permitir a plena disponibilidade da matrícula do imóvel.

Sobreveio a decisão recorrida (
Id 25379997
), que restou assim ementada:

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de evidência em ação de rescisão contratual. Alegação de invalidade da notificação para constituição em mora por não ter sido realizada pelo Oficial de Registro de Imóveis.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a notificação para constituição em mora da parte agravante deveria ter ocorrido exclusivamente por meio do Oficial de Registro de Imóveis e se a alienação do imóvel a terceiro torna inócuo o deferimento da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 932, inciso IV e V, alínea "a", do CPC, o relator pode decidir monocraticamente demandas repetitivas para uniformizar jurisprudência e garantir a celeridade processual.

4. O Tribunal já reconheceu a validade da notificação extrajudicial realizada no endereço da promitente-compradora, afastando a necessidade de intimação pelo Registro de Imóveis, conforme previsto no artigo 32, §1º, da Lei n.º 6.766/1979.

5. A autora está inadimplente desde setembro de 2022 e foi notificada por escrito do distrato, demonstrando o cumprimento das exigências legais para rescisão contratual.

6. A alienação do imóvel a terceiro torna inexequível o pedido de averbação da lide na matrícula, sendo eventual procedência da demanda passível de conversão em perdas e danos.

IV. Dispositivo e tese

7. Revogação do efeito suspensivo e desprovimento do agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

8. Tese de julgamento: "A notificação para constituição em mora pode ser realizada por meio extrajudicial no endereço do devedor, não sendo obrigatória a intimação pelo Oficial de Registro de Imóveis, desde que respeitados os requisitos legais".

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 932, IV e V, "a"; 926, §1º; Lei n.º 6.766/1979, art. 32, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do próprio Tribunal reconhecendo a validade da notificação extrajudicial no endereço do devedor.

Agravo Interno no Id 25942019.

RAZÕES RECURSAIS

A agravante sustenta que a decisão monocrática combatida incorre em múltiplos vícios de legalidade e constitucionalidade, destacando, em síntese, os seguintes fundamentos:

Nulidade por afronta a jurisprudência do STJ
A decisão contrariou o entendimento vinculante firmado no REsp 2044407 do STJ, ao reconhecer como válida uma notificação extrajudicial via Correios, sem observar os requisitos legais estabelecidos para constituição em mora.

Violação à Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018)
A decisão permitiu a alienação do imóvel sem comprovação da restituição dos valores pagos pela agravante, o que fere o art. 32-A, §2º, da referida norma.

Ausência de averbação da alienação no registro imobiliário
A suposta venda a terceiros não consta registrada na matrícula do imóvel, sendo juridicamente ineficaz e incapaz de justificar a revogação da indisponibilidade.

Decisão desfundamentada e contraditória
A relatora teria revogado medida com base em premissas inexistentes, como a alegação de efeito suspensivo previamente concedido (o que não ocorreu), além de fundamentação genérica e dissociada das provas dos autos.

Violação à imparcialidade e ao devido processo legal
A decisão indicaria favorecimento indevido à parte agravada, ao considerar, sem respaldo documental, a validade de atos jurídicos como distrato e alienação, desconsiderando a ausência de restituição e publicidade registral.

Desvio da natureza da ação originária
A relatora teria alterado o objeto da ação (anulação de rescisão contratual c/c indenização) para conversão em perdas e danos, interferindo indevidamente no mérito da demanda principal e violando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

PEDIDOS

Conhecimento e provimento do Agravo Interno
, com base no art. 1.021 do CPC.

Anulação da Decisão Monocrática ID 25379997
, por:

violação à jurisprudência do STJ (REsp 2044407),

afronta à Lei nº 13.786/2018,

ausência de averbação da alienação imobiliária,

fundamentação deficiente e contraditória,

extrapolação dos limites da lide (art. 492 do CPC).

Restabelecimento da decisão monocrática ID 22622398
, que deferiu a tutela de urgência determinando a averbação da indisponibilidade do imóvel (matrícula nº 139543-2.000.3472-13).

Reconhecimento da nulidade de eventual venda do imóvel
a terceiros, por inobservância dos requisitos legais (notificação válida e restituição prévia dos valores pagos).

Determinação para que o processo retorne ao curso normal
, com apreciação regular da ação declaratória de nulidade de rescisão contratual e indenização de danos, nos limites definidos pela petição inicial.

Contrarrazões no ID 26432175, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A questão central da controvérsia reside em definir se a rescisão contratual foi realizada de forma válida e se a notificação para constituição em mora da agravante deveria ter ocorrido exclusivamente por meio do Oficial de Registro de Imóveis.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

O Tribunal já enfrentou essa matéria em agravo anterior, no qual reconheceu a
validade da notificação extrajudicial realizada no endereço da promitente-compradora
, afastando a necessidade de notificação pelo cartório de Registro de Imóveis, vejamos:

“
DA TUTELA DE URGÊNCIA

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A norma aplicável ao caso é a Lei Nº 13.786/2028, devido o contrato ter sido celebrado em 17/09/2020, após, a publicação da referida norma.

A resolução contratual é disciplinada nos seguintes termos:

Art. 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor.

§ 1º Para os fins deste artigo o devedor-adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial do Registro de Imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de intimação.

§ 2º Purgada a mora, convalescerá o contrato.

§ 3º Com a certidão de não haver sido feito o pagamento em cartório, o vendedor requererá ao Oficial do Registro o cancelamento da averbação.

Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:

I - os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;

II - o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;

III - os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente;

IV - os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;

V - a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote.

§ 1º O pagamento da restituição ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o seguinte prazo de carência:

I - em loteamentos com obras em andamento: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras;

II - em loteamentos com obras concluídas: no prazo máximo de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual.

§ 2º Somente será efetuado registro do contrato de nova venda se for comprovado o início da restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado na forma e condições pactuadas no distrato, dispensada essa comprovação nos casos em que o adquirente não for localizado ou não tiver se manifestado, nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 3º O procedimento previsto neste artigo não se aplica aos contratos e escrituras de compra e venda de lote sob a modalidade de alienação fiduciária nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.”

No caso, a autora está inadimplente desde setembro de 2022, consoante informações extraídas do Id. 101387848, página 4 dos autos originários e Id.21321643 e ter recebido uma notificação, por escrito de distrato (Id. 21321645), presumindo ter sido observado o disposto no art. 32, §1º, da Lei n 6.766, de 19 de dezembro de 1979, esvaziando a pretensão autoral .

Além do exposto, conforme destacado pela agravada em suas contrarrazões, o imóvel já foi alienado a terceiros, fato devidamente comprovado pelo instrumento de
ID 21321636
, o que torna inócuo o deferimento da tutela para impedir a venda.”

Ademais, há informação nos autos de que o
imóvel já foi alienado a terceiro
, tornando inexequível o pedido de averbação da lide na matrícula. Assim,
a eventual procedência da demanda de origem deve resultar na conversão da obrigação em perdas e danos
, conforme já pacificado na jurisprudência.

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025